Tribunal: TCU
Processo: 002.189/2015-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 4.668/2020-TCU- 1a Câmara, que julgou irregulares as contas da entidade responsável, condenou-a em débito solidariamente com outros responsáveis e aplicou-lhe a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial que, nesta fase, trata de recurso de reconsideração interposto pela Cooperativa de Trabalho Agro-Ambiental de Rondônia - Cootraron contra o Acórdão 4668/2020-TCU-Primeira Câmara , que, entre outros, julgou suas contas irregulares, condenou-a em débito solidariamente com outros responsáveis e aplicou-lhe a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração interposto pela Cooperativa de Trabalho Agro-Ambiental de Rondônia - Cootraron, com fulcro nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. notificar a recorrente da presente decisão.